Tribunal: TCU
Processo: 019.960/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. ADMISSÃO EM VAGA DECORRENTE DE REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de admissão de servidora para o cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional Federal da 1a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, I, em: 9.1. considerar legal a presente admissão e determinar o registro do ato de interesse da sra. Nara Lúcia Sales Cavalcante; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que examine a viabilidade de constituir processo apartado com o objetivo de avaliar a legalidade da redistribuição por reciprocidade do servidor Gaspar Cipriano da Silva para os quadros do Tribunal Superior do Trabalho.